Tribunal: TJDFT
Processo: 0750243-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750243-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ANTONIO ALVES DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução ajuizada em face de ANTONIO ALVES DE ASSIS, indeferiu o pedido de penhora parcial da remuneração do executado (processo n. 0703067-20.2024.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 66600733), o agravante alega, em síntese, que o juízo de origem indeferiu o pedido de penhora da remuneração do agravado por considerar tal verba absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV do CPC. Aduz que o débito exequendo consiste na cobrança de honorários advocatícios contratuais e de sucumbência, os quais possuem natureza alimentar. Afirma que a regra da impenhorabilidade comporta mitigação, conforme jurisprudência do STJ. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravado em parcelas mensais até o pagamento total da dívida. Subsidiariamente, requer a constrição de 10 a 20% dos rendimentos líquidos. Comprovante do recolhimento do preparo, ID 66606047. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e regular. A parte é legítima e há interesse recursal. O preparo foi recolhido. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 1.015 Parágrafo único, CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito. Dispõe o artigo 833, inciso IV, CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: .................................................................................... IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” No caso, trata-se de execução de título extrajudicial fundado em contrato de prestação de serviços advocatícios assinado pelo devedor e 2 testemunhas (ID 184938452 – autos de origem), sendo que o valor da dívida atualizada é de R$ 4.831,84 (ID 216067986 – autos de origem). A execução tramita desde janeiro de 2024. Foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sem sucesso (ID 214655022 e 214655024 – autos de origem). Não há indicação de que foram localizados outros bens, de modo que a constrição dos proventos de aposentadoria pode se mostrar, ao menos nesse momento, como único meio para integralizar o valor da dívida. O devedor é servidor público aposentado e, conforme documento apresentado pelo credor (ID 216067983 e 216067985 – autos de origem), recebe proventos de aposentadoria no valor de R$ 12.551,55. Além de auferir rendimentos superiores à média nacional, não há indícios de que a penhora no patamar pleiteado possa implicar em risco à sua sobrevivência e de sua família. Não se ignora a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 1153 dos Recursos Repetitivos, reconhecendo que a verba honorária sucumbencial não se enquadra na exceção prevista no art. 833, §2°, do CPC. Contudo, mostra-se possível a penhora das verbas remuneratórias previstas no artigo 833, incisos IV e X, do CPC, a partir da análise de cada caso concreto, desde que seja preservado percentual capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família. Assim, atento ao valor da aposentadoria e ao valor da dívida, entendo que se mostra razoável a constrição de 10% do valor percebido mensalmente pelo agravante, de modo a assegurar a sua subsistência com o que remanescer, ao mesmo tempo que permite o recebimento da dívida pelo credor, ainda que de forma parcelada, reduzindo o saldo devedor. Por outro lado, diante das diligências infrutíferas em busca de bens suscetíveis de penhora, caso não seja conferida a medida postulada, o credor pode incorrer em grande prejuízo, além da possibilidade de incidir a prescrição intercorrente, inviabilizando a satisfação da dívida. Presentes, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano, a medida postulada deve ser deferida. ANTE O EXPOSTO, concedo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o pedido subsidiário, para penhorar 10% (dez por cento) do rendimento líquido do agravado, até a satisfação integral da dívida. O valor deverá ser depositado em conta judicial e liberado somente após o julgamento do recurso. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)